Tribunal: TJPA
Processo: 0804106-60.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804106-60.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIA CINTHIA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO, JOAO SAVIO SANTOS DO NASCIMENTO, ANA SOPHIA SANTOS DO NASCIMENTO, MATILDE SANTOS NASCIMENTO, GABRIELA TAYNA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável com o falecido
EVANDRO JOSÉ DO NASCIMENTO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão recorrida concluiu pela ausência de provas suficientes quanto à existência de convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família, elementos essenciais à configuração da união estável. O juízo de origem entendeu que os depoimentos testemunhais colhidos apresentaram inconsistências temporais e ausência de elementos objetivos, como provas documentais de coabitação, dependência econômica ou reconhecimento público da relação. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença não valorou adequadamente o conjunto probatório existente nos autos, o qual demonstraria, segundo afirma, a existência de convivência marital com o falecido por mais de dois anos, com coabitação em domicílio comum, vínculo afetivo duradouro e conhecimento da relação por parte de familiares do de cujus. Ressalta ainda que foi declarante do registro de óbito e organizadora dos atos fúnebres, e que a ausência de impugnação efetiva por parte dos herdeiros, que não produziram prova em sentido contrário, deve ser interpretada em seu favor. Defende que a pré-existência de outro relacionamento do falecido não impediria o reconhecimento da união estável, uma vez que restou demonstrado que o vínculo anterior estava desfeito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para o fim de reconhecer a existência da união estável entre a apelante e Evandro José do Nascimento, com os efeitos legais e patrimoniais decorrentes, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões, consoante certidão de id 27992234.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de não se tratar de hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colegiado cinge-se à pretensão recursal de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem ajuizado por MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS em face dos herdeiros do falecido EVANDRO JOSÉ DO NASCIMENTO.

A apelante sustenta, em síntese, que teria mantido com o de cujus relação estável, pública e duradoura por período superior a dois anos e sete meses, com início em julho de 2014 e encerramento em razão da morte do companheiro, ocorrida em 04/02/2017. Alega que residiram juntos em Anápolis/GO e, posteriormente, em Ananindeua/PA, e que teria sido responsável pelo funeral do falecido, constando como declarante no registro de óbito. Defende que, embora não tenha juntado documentos que comprovem dependência econômica ou coabitação formal, a prova oral seria suficiente para atestar a constituição de entidade familiar nos moldes legais. Aponta ainda que os herdeiros não produziram qualquer prova em sentido contrário, limitando-se à negativa genérica, razão pela qual, à luz do princípio da verossimilhança, deveria ser reconhecida a união estável postulada.

A argumentação da parte recorrente não merece guarida.

A configuração da união estável, como entidade familiar juridicamente protegida, requer a demonstração da convivência pública, contínua, duradoura e com o propósito de constituir família, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil e do art. 1º da Lei n.º 9.278/1996.

Cabe registrar que não é qualquer ligação amorosa que caracteriza a entidade familiar, sendo necessário o animus dos companheiros em viverem e se apresentarem para a sociedade como se casados fossem.

Sobre o tema, a também oportuna lição de MARIA BERENICE DIAS:

“Ainda que não exigido decurso de lapso de temporal mínimo para a caracterização da união estável, a relação não deve ser efêmera, circunstancial, mas sim prolongada no tempo e sem solução de continuidade, residindo, nesse aspecto, a durabilidade e a continuidade do vínculo”. (Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 180)

Assim, para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam:
convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Trata-se de fato jurídico de natureza pessoal e existencial, cuja prova incumbe exclusivamente à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora a informalidade seja característica desse instituto, é imprescindível a presença de elementos fáticos minimamente objetivos e consistentes que revelem a comunhão de vida entre os conviventes. Não se exige prova documental específica, mas tampouco se admite presunção sem base empírica. O ordenamento não reconhece como união estável um relacionamento sem notoriedade, sem estabilidade de laços e sem reconhecimento social. A mera alegação de convívio afetivo, desacompanhada de indícios razoáveis de um projeto de vida comum, não é suficiente à constituição do vínculo familiar pretendido.

No caso dos autos, a instrução probatória não foi capaz de satisfazer o juízo de certeza exigido para o reconhecimento da união estável
post mortem
.

A autora, embora tenha relatado em juízo a convivência com o falecido, não apresentou qualquer documento que a vinculasse formalmente a ele, seja como beneficiária em registros públicos, seja como companheira perante instituições bancárias, de saúde ou de previdência.

Não há comprovação de endereço comum, de contas conjuntas, de registros em cadastros públicos, de testemunhos em declarações formais ou de qualquer outro elemento objetivo capaz de conferir plausibilidade à sua narrativa.

O fato de a recorrente constar como declarante na certidão de óbito não tem, por si só, o condão de demonstrar a existência da união estável, pois tal ato é meramente administrativo e não exige a condição de cônjuge ou companheira para ser realizado.

No que tange especificamente à prova oral, observa-se que foram ouvidos a autora e duas testemunhas, todas qualificadas como informantes.

A análise desses depoimentos revela inconsistências relevantes que fragilizam a pretensão recursal.

Destaco:

A autora relatou ter iniciado o relacionamento em julho de 2014, passando a conviver com o falecido na casa de sua mãe em Anápolis/GO até o óbito deste, ocorrido em fevereiro de 2017. Declarou que o falecido realizava trabalhos no domicílio e morreu ao sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava material metálico. Afirmou que os filhos do falecido visitavam o casal aos fins de semana e que a ex-companheira do falecido sabia do novo relacionamento. Entretanto, a própria autora reconheceu que não constava como dependente do falecido em nenhum registro, tampouco trouxe documentos que indicassem divisão de despesas ou vínculos patrimoniais comuns.

A testemunha MARIA ELDACI DA CRUZ, amiga da autora, afirmou que o casal teria vivido junto por cerca de dois anos em Goiás, referindo-se ao relacionamento como público, mas admitiu, com clareza, que não conhecia profundamente os detalhes da convivência e que seu contato com o casal era limitado. Sua declaração, portanto, revelou-se distante e impressionista, não oferecendo elementos concretos que atestem a estabilidade, notoriedade ou comunhão de vida do casal.

O depoente RAFAEL DE ABREU, ex-genro da autora, mencionou ter conhecimento da convivência do casal entre 2015 e 2016, também em Anápolis/GO, e que o falecimento se deu na casa da mãe da autora. Contudo, seu relato demonstrou insegurança quanto às datas e demais circunstâncias da relação, além de não indicar conhecimento de partilha de despesas, projetos comuns ou reconhecimento familiar da união. Assim como a primeira testemunha, não logrou demonstrar, com precisão e coerência, que a convivência do casal se revestia das características jurídicas necessárias à configuração de entidade familiar.

Ora, a existência de vínculo afetivo, embora digna de respeito, não se confunde com a formação de núcleo familiar nos termos do Direito de Família.

Além do afeto, a demonstração concreta da convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituição de família. Sem isso, não se pode reconhecer os efeitos jurídicos pretendidos, sob pena de fragilização das instituições familiares e insegurança jurídica.

Observo, ainda, que a sentença foi clara ao apontar que os testemunhos não foram capazes de suprir a ausência de prova documental. O julgador de origem corretamente identificou que, embora haja descrição de episódios afetivos e de alguma convivência, não se evidenciou o núcleo essencial da união estável: a publicidade da relação, o reconhecimento social, a comunhão de interesses e a vida em comum com estabilidade e continuidade.

Ao lado disso, cumpre ainda rechaçar, de maneira detalhada, os fundamentos centrais articulados no recurso de apelação, que, embora expostos com esforço argumentativo, não resistem à análise técnica do conjunto probatório.

A apelante sustenta que a existência de convivência contínua em domicílio comum e o fato de ter sido responsável pelo funeral do falecido seriam suficientes para comprovar a união estável.

Contudo, tais circunstâncias, embora não irrelevantes, não bastam, isoladamente, para a configuração da entidade familiar, especialmente quando desprovidas de elementos materiais que lhes deem respaldo.

Conforme já assinalado, não há qualquer comprovação objetiva de coabitação registrada, vínculo financeiro, patrimonial ou documental que demonstre uma comunhão de vida estável.

A mera convivência sob o mesmo teto pode ocorrer em relações de amizade, hospitalidade ou conveniência, não se confundindo, por si só, com a constituição de família nos moldes jurídicos.

A recorrente ainda invoca o fato de possuir conhecimento íntimo sobre os familiares do falecido e de ter sido recebida por membros da família deste em Barcarena/PA.

No entanto, tais afirmações não foram corroboradas por nenhuma testemunha externa ao seu círculo pessoal, tampouco por qualquer familiar do de cujus.

O simples conhecimento de nomes ou históricos familiares, aliás, pode decorrer de proximidade afetiva sem que isso configure, necessariamente, o vínculo jurídico de união estável, conforme exige o ordenamento.

Outro ponto defendido pela apelante é o de que a relação anterior do falecido — com MARIA SILVANE DA SILVA SANTOS, genitora de três de seus filhos — estaria encerrada, o que legitimaria o reconhecimento da nova união.

Todavia, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, o que seria imprescindível. Explico.

A autora limita-se a afirmar que o falecido teria lhe dito que não mais convivia com a ex-companheira, mas não há nos autos comprovação documental da separação de fato, tampouco prova testemunhal idônea que ateste a ausência de vínculo jurídico ou afetivo com a anterior companheira.

Nesse sentido, destaco o contido no parágrafo 1º do artigo 1723 e no artigo 1521, ambos do Código Civil:

Art. 1.723 (...)

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;

Art. 1.521. Não podem casar:

(...)

VI - as pessoas casadas;

Com efeito, havendo os impedimentos previstos no dispositivo transcrito, reforça-se a inviabilidade de reconhecimento de qualquer tipo de entidade familiar.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 1045273/SE
, afetou à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 529/STF) e considerou ilegítima a existência paralela de duas uniões estáveis, ou de um casamento e uma união estável, inclusive para fins previdenciários, in verbis:

Tema 529:
Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.

Tese:
a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo
1.723
,
§ 1º
, do
Código Civil
, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (
RE 1045273
/SE); Tribunal Pleno; Relator Ministro Alexandre de Moraes, com julgamento em 21/12/2020 e publicação na data de 09/04/2021).

Na mesma linha de raciocínio, colaciono julgados do C. STJ (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART.
226
,
§ 4º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1." Não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge.
" (
AgInt no REsp 1838288/AC
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020) 2." É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso "(STJ,
AgRg no REsp 1236247/SC
). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.838.223/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PARA UNIÃO ESTÁVEL NÃO EVIDENCIADOS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUALIFICAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL/FAMÍLIA PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1." A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado "(
AgRg no AREsp 748.452
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que"não se pode afirmar que a convivência entre o falecido e a demandante era socialmente reconhecida e tinha o objetivo de
constituição
de uma família, quando a própria autora sabia que ele possuía uma família constituída, embora aqui o negue, o que torna ausente o requisito da fidelidade, igualmente importante para caracterizar a união estável, ainda mais quando a infidelidade era de conhecimento da apelante". 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca da ausência dos requisitos para a configuração da união estável, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.875.691/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 25/3/2022)

Cito anda, precedentes do TJ/MG (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 1723 DO CC/02 - INEXISTÊNCIA - UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS - IMPOSSIBILIDADE - SEPARAÇÃO DE FATO - AUSÊNCIA DE PROVA ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil - A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos para casamento, salvo se comprovada a separação fática ou judicial, da pessoa casada (Art. 1.521 do CC/02)- Segundo o julgamento do RE nº 1 .045.273/SE, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 529/STF), foi fixada a seguinte tese: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro" - Impede o reconhecimento da união estável quando a parte autora deixa de afastar a existência de outra união estável, em período concomitante, ou que se encontrava separado de fato/judicial, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50043475220168130079 1 .0000.24.223897-0/001, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/07/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especializada, Data de Publicação: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA
. - O reconhecimento da união estável pressupõe a comprovação de terem as partes estabelecido uma entidade familiar duradoura e contínua, dotada de estabilidade, notoriedade e com vínculo e projetos de vida em comum - Embora vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da monogamia, comprovada a separação de fato dos cônjuges, é possível a constituição de união estável - Não comprovada a separação de fato do de cujus e sua esposa, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011322420208130210 1.0000 .24.001374-8/001, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 27/06/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2024)

Indiscutível, assim, que a união estável não se constituirá se ocorreram os impedimentos para o casamento, salvo se comprovada a separação fática ou judicial, da pessoa casada, ou a inexistência de outra união estável pelo mesmo período.

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, na forma do art.
373
, inciso
I
, do
CPC
, é de se manter a improcedência da pretensão inicial, porquanto, não se admite a existência de duas uniões estáveis ao mesmo tempo.

Dessa forma, ausente nos autos conjunto probatório mínimo a embasar a pretensão deduzida, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, pelos seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo
in totum
os termos da sentença recorrida.

Belém, 04/11/2025